Tribunal: TJPA
Processo: 0006918-81.2016.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006918-81.2016.8.14.0070

APELANTE: MANOEL DANIEL VILHENA DE VASCONCELOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Acórdão Nº

PROCESSO Nº
0006918-81.2016.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Abaetetuba

APELANTE:
MANOEL DANIEL VILHENA DE VASCONCELOS

(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – crime de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo – art. 157, §2º, I e II,
do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à lei nº 13.654/2018) –
1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA – IMPROVIMENTO – ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento do réu pela vítima na fase investigativa, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, especialmente o depoimento do ofendido na fase investigativa aduzindo que reconheceu o ora apelante como um dos autores do roubo, declinando que este é um assaltante conhecido no município pelo prenome “Daniel”, o qual, ao ser preso em flagrante, informou o local onde estava a motocicleta subtraída, bem como pela prova oral produzida em juízo com oitiva do policial responsável pela diligência, confirmando os termos da denúncia –
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da reprimenda base –
3)
DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO – desnecessária a apreensão e perícia do artefato quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova, como na hipótese, em que o uso de arma de fogo foi narrado de forma detalhada pelo ofendido, que aduziu tratar-se de um revólver calibre 38 cromado -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MANOEL DANIEL VILHENA DE VASCONCELOS

inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo Vara Criminal de Abaetetuba que o condenou pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, I e II,
do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à lei nº 13.654/2018)
, cominando a pena de
06 (seis) anos e 08(oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 80 (oitenta) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante

pleiteou inicialmente sua absolvição por insuficiência de provas de autoria, em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP aquando do reconhecimento do réu pela vítima. Pugnou subsidiariamente pela redução de sua pena base e o decote
da majorante do uso de arma de fogo em razão da não apreensão e perícia do armamento.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 15 de junho de 2016, por volta das 21h00min, o réu MANOEL DANIEL VILHENA DE VASCONCELOS, na companhia de terceira pessoa ainda não identificada, mediante grave ameaça, armado com arma de fogo, subtraíram da vítima Edward Ribeiro Dias uma motocicleta Pop 110, cor branca.

Narra a exordial que o réu MANOEL DANIEL foi reconhecido pela vítima, uma vez que se trata de um famoso “assaltante” em Abaetetuba, tendo esta buscado a Polícia Militar que, em diligência continua e ininterrupta, localizou o réu, que indicou o preciso local onde a
res furtiva
se encontrava.

Prossegue ainda a peça acusatória que, no local em que o veículo roubado estava, encontraram o acusado DIEGO MOREIRA BROES, ocasião em que fora conduzido para prestar esclarecimentos perante a autoridade policial, pois fora flagrado pelos milicianos em poder de um bem produto de crime.

Após a instrução, o réu DIEGO MOREIRA BROES foi condenado pelo delito de receptação simples, previsto no art. 180, caput, do CP, recebendo a pena de 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, tendo substituída a privação de liberdade por pena restritiva de direitos, nas modalidades de prestação de serviços à comunidade (art. 43, inciso IV, CP), e restrição de fins de semana. Não houve recurso de sua Defesa contra a sentença condenatória.

O réu
MANOEL DANIEL VILHENA DE VASCONCELOS
foi condenado pelo delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, I e II,
do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à lei nº 13.654/2018)
, recebendo a pena de
06 (seis) anos e 08(oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 80 (oitenta) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, apresentando recurso de apelação contra a referida sentença.

Em suas razões recursais, pleiteou inicialmente sua
absolvição
pela
insuficiência
de
provas
de autoria delitiva em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP aquando do reconhecimento do réu pela vítima, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De fato, compulsando os autos, constata-se que não foi lavrado na fase investigativa auto de reconhecimento de pessoa com observância das disposições do art. 226 do CPP.

Contudo, ainda que inegável a ausência do referido documento, constata-se
os demais elementos de prova indicativos da autoria delitiva subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório
, especialmente os depoimentos na fase investigativa da vítima Edward Ribeiro Dias indicando
MANOEL DANIEL VILHENA DE VASCONCELOS
como um dos autores do crime, declinando que
este é um assaltante conhecido no município pelo prenome “Daniel”.

Corroborando tal prova, tem-se que o ora apelante, ao ser preso em flagrante, informou o local onde estava a motocicleta subtraída, que restou recuperada pela força policial e entregue à vítima, bem como pela prova oral produzida em juízo com oitiva do policial

Aldo Miller Santos do Carmo, responsável pela diligência, confirmando os termos da denúncia.

Portanto, o que se constata é que, ainda que não haja auto de reconhecimento de pessoa na forma do art. 226 do CPP, os demais elementos de prova de autoria subsistem de forma autônoma e garantem a certeza necessária à prolação do édito condenatório, não havendo motivação para deferimento do pleito absolutório sob tal fundamento.

Subsidiariamente, pugnou a Defesa pela
redução da pena base
do apelante para o mínimo legal, o que
não merece prosperar
.

Da leitura da sentença hostilizada, constata-se que é adequada e proporcional a pena base arbitrada pelo juízo de piso apenas um pouco acima do patamar mínimo para o delito, fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, em razão da valoração negativa das
circunstâncias da prática do delito
, executado mediante concurso de agentes, sendo assente na jurisprudência pátria que, presentes mais de uma causa de majoração da pena, pode uma delas ser valorada na primeira etapa da dosimetria para exasperação da sanção.

Portanto, havendo valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais, justifica-se a elevação da pena base acima do mínimo legal,
não merecendo provimento o pleito de sua redução
.

Em sequência, pugnou o
decote da majorante do uso de arma de fogo em razão da não apreensão e perícia do artefato,
no que
não lhe assiste razão
, uma vez que, conforme entendimento consolidado na Súmula 14 deste TJEPA, é
desnecessária a apreensão e perícia do artefato para configuração da majorante, quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova, como na hipótese, em que o uso de arma de fogo foi narrado de forma detalhada pelo ofendido, que aduziu tratar-se de um revólver calibre 38 cromado, razoa pela qual imperativa a manutenção da majorante em questão.

Por fim, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser
mantida integralmente a pena de 06 (seis) anos e 08(oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 80 (oitenta) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 01/08/2023